Tribunal: TJBA
Processo: 8049809-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049809-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: RENATA DE OLIVEIRA SEIXAS

Advogado(s)
:
JOAO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTS. 300 E 301 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA REJEITADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravante, consistente na concessão de medida cautelar de arresto de bens da parte agravada, bem como outras providências de natureza acautelatória, em litígio relacionado à apuração de reembolsos supostamente fraudulentos junto a plano de saúde.

2.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da irreversibilidade da medida pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão são:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015;

(ii) saber se o pedido de arresto de bens pode ser deferido com base em alegações genéricas de risco e sem demonstração de dilapidação patrimonial da parte adversa;

(iii) saber se o pedido de tutela se confunde com a própria antecipação do mérito, o que demandaria prévia instrução probatória e contraditório;

(iv) saber se é cabível a aplicação da multa de 5% prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, por suposta litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no presente caso, não foram comprovadamente atendidos.

5. A
pretensão recursal revela-se como verdadeira antecipação do mérito, sem que tenha sido assegurado à parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando-se princípios constitucionais basilares do devido processo legal.

6.

Quanto ao pedido de arresto, não se vislumbra prova robusta da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de conduta tendente a frustrar o cumprimento de eventual sentença, sendo incabível o deferimento da medida com base em meras alegações genéricas de risco.

7.
O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que medidas cautelares de constrição patrimonial devem estar fundadas em elementos concretos, sob pena de configuração de medida arbitrária e prematura.

8.

No que tange ao pedido de aplicação da multa de 5% nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, constata-se que o agravo foi manejado dentro dos limites da boa-fé e da razoabilidade jurídica, não havendo indício de que tenha sido utilizado com o fim de retardar o andamento do processo. Trata-se de exercício regular do direito de recorrer, razão pela qual não se configura hipótese de litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de aplicação de multa recursal por ausência de conduta protelatória.

10.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015."

"2. A antecipação de mérito sem contraditório e instrução probatória viola os princípios constitucionais do devido processo legal."

"3. O deferimento de arresto de bens pressupõe prova concreta de dilapidação patrimonial ou de risco efetivo, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo futuro."

"4. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC/2015 somente é cabível quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, o que não se verifica na interposição de agravo com fundamento jurídico plausível."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 15/10/2019. TJSP, AI 2009204-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024. TJMT, AI 10202684620218110000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022. STJ, AgInt no AREsp 1657697/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/10/2020.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8049809-65.2024.805.0000,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, como
AGRAVADA,

RENATA DE OLIVEIRA SEIXAS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.